Tribunal: TJSP
Processo: 0013673-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pretensão a que a ARTESP se abstenha de autuar e aplicar multas e medidas administrativas com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Admissibilidade. Embora possa exercer a fiscalização da atividade de transporte coletivo de passageiros nas estradas estaduais, a ARTESP não tem competência para praticar atos privativos de agentes de trânsito. Sentença que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pretensão a que a ARTESP se abstenha de autuar e aplicar multas e medidas administrativas com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Admissibilidade. Embora possa exercer a fiscalização da atividade de transporte coletivo de passageiros nas estradas estaduais, a ARTESP não tem competência para praticar atos privativos de agentes de trânsito. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso provido para julgá-la procedente, invertidos os ônus da sucumbência.